Tribunal: TJDFT
Processo: 0734247-48.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FILHO MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. GENITOR. AUTÔNOMO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA ELEVADA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EXPRESSIVA. PROPORCIONALIDADE. OBRIGAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA. MAJORAÇÃO. CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que reconheceu a paternidade atribuída ao réu e fixou os alimentos mensais por ele devidos ao filho menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em perscrutar se os elementos de provas apresentados permitem concluir que o alimentante possui capacidade financeira para suportar os alimentos em patamar superior ao fixado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados conforme as necessidades do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante, com observância do princípio da proporcionalidade.
4. A documentação acostada aos autos aponta expressiva movimentação financeira do genitor, a indicar elevada capacidade contributiva que lhe permite suportar o pagamento de alimentos ao filho menor em percentual maior do que aquele considerado na sentença, mesmo diante de gastos elevados com sua atividade comercial e outros dependentes.
5. Assim, em observância do trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, viável a majoração da obrigação alimentar para um patamar mais condizente com a capacidade contributiva do alimentante, a fim de melhor se ajustar à realidade das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “A fixação dos alimentos demanda a análise ponderada das necessidades do postulante frente às possibilidades do obrigado, à luz do contexto fático-probatório produzido”.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, §1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1917082, Rela. Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 03/09/2024; Acórdão 2041814, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 03/09/2025.